Tribunal: TJES
Processo: 5000959-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000959-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KIRRELL CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI
AGRAVADO: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
N.º
5000959-18.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: KIRRELL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
AGRAVADA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - SP196461

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto p
or
KIRRELL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
(id.
211489
6
), no qual pretende, de plano, a suspensão dos efeitos da decisão “a quo”, lançada por cópia no evento 2114940, que, em sede de ação de busca e apreensão proposta por
MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA
D
E CONSÓRCIOS LTDA
(feito de origem n.º
5004949-43.2021.8.08.0035)
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão dos seguintes
veículos
:

1 - MODELO R 440 A6X2, MARCA SCANIA, ANO FABRICAÇÃO 2013, ANO MODELO 2014, CHASSI Nº 9BSR6X200E3846229, PLACA FEI 1616;

2 - MIS/CAMIONETA, I/VOLVO XC60 2.0 T5 COMF, ANO FABRICAÇÃO 2015, ANO MODELO 2015, COR BRANCA, CHASSI YV1DZ40CDF2752559, RENAVAM 01051244592, PLACA PPH 4752;

3 - TRA/C. TRATOR, DIESEL, M. BENZ/1938 S, ANO FABRICAÇÃO 2005, ANO MODELO 2005, RENAVAM 00852775210, CHASSI Nº 9BM6931945B422582, COR BRANCA, PLACA MQI 0C27;

4 - TRA/C. TRATOR, VOLVO/FH12 380 6X2T, ANO DE FABRICAÇÃO 2006, ANO MODELO 2006, COR BRANCA, RENAVAM 00888519125, CHASSI Nº 9BVAN50C16E719048, PLACA MQT 6883 (PLACA ALTERADA PARA MQT 6I83);

5 - CAR/S. REBOQUE/C. FECHADA, SR/FACCHINI SRF LOED, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, ANO DO MODELO 2019, COR CINZA, RENAVAM 01204081031, CHASSI Nº 94BF1533KKV067812, PLACA QRK 2D94;

6 - MODELO HILUX CD 4X4 SRV, MARCA TOYOTA, ANO FABRICAÇÃO 2010, ANO MODELO 2010, RENAVAM 00201525607, PLACA MTA1756 (PLACA ALTERADA PARA MTA 1H56), CHASSI Nº 8AJFZ29G8A6102249;

7 - MODELO R 440 A6X2, MARCA SCANIA, ANO FABRICAÇÃO 2013, ANO MODELO 2014, CHASSI Nº 9BSR6X200E3847095, PLACA FEI 1188 (PLACA ALTERADA PARA FEI 1B88).

Decisão (id 2150143) indeferindo, em cognição sumária, o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões
(id
2327018
)
, pugnando pelo improvimento deste recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 16:29:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43869512092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
KIRRELL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
(id. 2114896), no qual pretende, de plano, a suspensão dos efeitos da decisão “a quo”, lançada por cópia no evento 2114940, que, em sede de ação de busca e apreensão proposta por
MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA
D
E CONSÓRCIOS LTDA
(feito de origem n.º 5004949-43.2021.8.08.0035), deferiu a medida liminar de busca e apreensão dos seguintes veículos:

1 - MODELO R 440 A6X2, MARCA SCANIA, ANO FABRICAÇÃO 2013, ANO MODELO 2014, CHASSI Nº 9BSR6X200E3846229, PLACA FEI 1616;

2 - MIS/CAMIONETA, I/VOLVO XC60 2.0 T5 COMF, ANO FABRICAÇÃO 2015, ANO MODELO 2015, COR BRANCA, CHASSI YV1DZ40CDF2752559, RENAVAM 01051244592, PLACA PPH 4752;

3 - TRA/C. TRATOR, DIESEL, M. BENZ/1938 S, ANO FABRICAÇÃO 2005, ANO MODELO 2005, RENAVAM 00852775210, CHASSI Nº 9BM6931945B422582, COR BRANCA, PLACA MQI 0C27;

4 - TRA/C. TRATOR, VOLVO/FH12 380 6X2T, ANO DE FABRICAÇÃO 2006, ANO MODELO 2006, COR BRANCA, RENAVAM 00888519125, CHASSI Nº 9BVAN50C16E719048, PLACA MQT 6883 (PLACA ALTERADA PARA MQT 6I83);

5 - CAR/S. REBOQUE/C. FECHADA, SR/FACCHINI SRF LOED, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, ANO DO MODELO 2019, COR CINZA, RENAVAM 01204081031, CHASSI Nº 94BF1533KKV067812, PLACA QRK 2D94;

6 - MODELO HILUX CD 4X4 SRV, MARCA TOYOTA, ANO FABRICAÇÃO 2010, ANO MODELO 2010, RENAVAM 00201525607, PLACA MTA1756 (PLACA ALTERADA PARA MTA 1H56), CHASSI Nº 8AJFZ29G8A6102249;

7 - MODELO R 440 A6X2, MARCA SCANIA, ANO FABRICAÇÃO 2013, ANO MODELO 2014, CHASSI Nº 9BSR6X200E3847095, PLACA FEI 1188 (PLACA ALTERADA PARA FEI 1B88).

Nas razões do recurso, alega a pessoa jurídica agravante, essencialmente, que não restariam preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei 911/1969. Nesse aspecto, sustenta a violação ao contraditório e à ampla defesa por ausência de juntada de planilha detalhada contendo a indicação da taxa de juros e do índice de correção monetária aplicados. Entende que a juntada de planilha simples, constando apenas os valores dos débitos seria insuficiente para a concessão da liminar pretendida na origem. Outrossim, considera que os contratos de alienação fiduciária anexados aos autos descumpririam o art. 1º, do Decreto mencionado, por falta de estipulação de local e data para pagamento.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

“In casu”, observo que a discussão se circunscreve neste momento processual ao preenchimento dos requisitos para a deferimento da liminar de busca e apreensão. Isso porque, considera a pessoa jurídica recorrente ausentes dois requisitos imprescindíveis, quais sejam: (i) planilha detalhada de débitos e (ii) que os contratos de alienação fiduciária contivessem expressa previsão de local e data para pagamento.

É cediço que o escopo central da ação de busca e apreensão consiste na retomada da posse direta do bem objeto de alienação fiduciária.
Os requisitos necessários para o deferimento liminar da busca e apreensão encontram-se discriminados no art. 3º do Decreto-Lei 911/69
:

"Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
º
do art. 2
º
, ou o inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário".

Tem-se, por redação expressa do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, que a busca e apreensão do bem, em momento liminar, será concedida com a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor. A redação do art. 2º, §2º do referido Decreto-Lei é expressa ao consignar que a mora "decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
[...]
"
. Nestes termos, basta que o credor fiduciário comprove o vencimento do prazo para o pagamento sem a devida quitação e, consequentemente, o envio da carta registrada com aviso de recebimento, para ver possível a concessão da liminar pleiteada. Quanto ao tema segue julgado com a posição consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1.
Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento
- em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2.
Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária
. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.º 1472737/SC, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, J 08/10/2019, DJ 17/10/2019).

Não, há, como se vê das lições doutrinárias e do dispositivo legal
citado
, exigência da apresentação detalhada do débito que enseja a busca e apreensão
. Neste sentido, já se posicionou a Segunda Seção do c. STJ:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO.
A notificação destinada à comprovação da mora do devedor não precisa indicar o valor atualizado do débito
. Recurso conhecido e provido (STJ, REsp 113.060/RS, Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha, Relator p/ Acórdão Ministro Ari Pargendler, Segunda Seção, J 23/08/2000, DJ 05/02/2001).

Ademais
, mesmo antes da citação, o devedor pode ser privado da posse direta do bem, situação esta que só é elidida com o pagamento da integralidade da dívida pendente, nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69
. A respeito do tema, seguem as lições de Humberto Theodoro Júnior:

"Purga da mora: era admissível ao devedor escapar da busca e apreensão, no sistema do Dec.-Lei nº 911/1969, recolhendo apenas as prestações vencidas, mas isto só se permitia caso já tivessem sido pagos pelo menos 40% da dívida. Pela nova sistemática implantada pela Lei nº 10.931/2004, não existe mais a antiga purga da mora.
Não cabe na ação de busca e apreensão a apelidada teoria do adimplemento substancial, para impedir a consolidação da propriedade e posse do credor fiduciante, já que não se trata de ação de resolução contratual, mas sim de ação de cumprimento do contrato. O devedor executado só escapa da busca e apreensão pagando o valor integral do saldo do contrato, e isto haverá de acontecer nos primeiros cinco dias após a execução da liminar
" (Curso de Direito Processual Civil, v. 02, 53 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1191).

A meu ver,
ao contrário do que afirma a agravante,
não há a imprescindibilidade da
apresentação de planilha
detalhada
de débitos para a constituição em mora do devedor e, tampouco, para a concessão da liminar requerida, haja vista a redação dos arts. 2º, §
§
2º e 3º, “caput”, todos do Decreto-Lei 911/69
.
Desta forma, a suposta "imprestabilidade" da planilha apresentada pelo credor fiduciário não tem o condão de, por si só, interferir no regular procedimento da ação de busca e apreensão ou da liminar deferida, mormente porque, em princípio, a lei não exige nem mesmo a apresentação do mencionado documento. Tratando-se, pois, de documento dispensável à caracterização da mora e ao deferimento da liminar, não pode ensejar a nulidade do procedimento de busca e apreensão
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PRESENTES - INADIMPLÊNCIA E A MORA - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA - RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - VALIDADE - MORA COMPROVADA.
Não há falar em nulidade e ausência de contraditório, uma vez que pra o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão basta, apenas, a comprovação da mora do devedor, conforme o disposto no art. 3º do Decreto-lei 911/69
. A notificação, exigida pelo Decreto-lei n. 911/69, tem natureza meramente confirmatória, sendo dispensável a entrega pessoal da correspondência em mãos do devedor, bastando que tenha sido remetida a notificação para o endereço fornecido no contrato pelo devedor (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.15.052930-3/003, Relator: Des. Alberto Henrique, 13ª Câmara Cível, J 27/06/0019, DJ 28/06/2019).

Destaco, por oportuno, que a hipótese dos autos não corresponde à ausência de pressupostos de validade do processo ou de não apresentação de documento indispensável à propositura da ação ou à concessão da liminar. Não se pode perder de vista, nas lições de Cândido Dinamarco, que a técnica se apresenta como "eminentemente instrumental, no sentido de que só se justifica em razão da existência de alguma finalidade a cumprir e de que deve ser instruída e praticada com vistas à plena consecução da finalidade" (A instrumentalidade do processo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 273-274).
Desta forma,
eventual discussão sobre
a taxa de
juros de mora e
o índice de
correção monetária incidentes sobre
a dívida não se mostra como elemento apto a elidir a caracterização da mora ou a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar,
de modo que não pode
dar azo à nulidade do procedimento.

De mais a mais, o que se verifica neste recurso é que não há nenhuma manifestação da parte ré agravante no que tange à possibilidade de quitação da dívida. As alegações deduzidas limitam-se a atestar a descaracterização da mora, em razão da suposta abusividade dos encargos supostamente abusivos. Ora, não há, sequer, pleito no sentido de reabertura do prazo para adimplemento da dívida, ou, ainda, comprovação de que o devedor estaria buscando a purga da mora no valor correto (art. 373, II, do CPC). Friso que
tal comprovação poderia se dar, por exemplo, com a consignação em pagamento do valor incontroverso ou, ainda, com a quitação integral da dívida e formulação de pedido contraposto de ressarcimento
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA -REQUISITOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR - PRESENTES - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA E EM VALOR SUPERIOR - NÃO DEMONSTRAÇÃO - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS QUANTO A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE. - A parte apelante deve discorrer, de forma clara e objetiva sobre os pontos da sentença contra os quais se coloca, nos termos do disposto no artigo 1.010, do CPC. Tendo havido a impugnação de maneira adequada dos fundamentos da sentença, deve ser admitido o recurso. -
Se a parte autora comprova que preencheu os requisitos necessários para o manejo da busca e apreensão e a concessão da medida liminar, quais sejam, o inadimplemento das obrigações contratadas e a efetiva constituição em mora do devedor fiduciário, a procedência da busca e apreensão é medida que se impõe
. -
Se a parte devedora/ré alega que quitou vários valores referentes ao contrato e a que a credora está cobrando valor superior, é ônus dela (devedora) comprovar a quitação de parte da dívida apontada na inicial, de forma a desconstituir a planilha de débitos apresentada pela credora fiduciária
. - Somente com a prolação da sentença houve consolidação da posse e da propriedade do bem nas mãos do credor, não sendo possível, em momento anterior, falar em apuração de eventual saldo remanescente se a ação poderia, inclusive, ser julgada improcedente, com a aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto Lei 911/69 a favor do devedor, caso o bem já tivesse sido vendido. -
Tendo o magistrado de primeiro grau determinado a intimação do banco credor para comprovar o valor obtido com a venda do veículo, foi atendido o disposto no art. 2º do Decreto Lei 911/69 e a apuração de eventual saldo remanescente ocorrerá em sede de liquidação de sentença
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.17.048517-1/002, Relator: Des. Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 10ª Câmara Cível, J 04/02/0020, DJ 10/02/2020).

Assim
, seja pela prescindibilidade do documento,
seja
pela ausência de dedução da pretensão referente à purga da mora ou, ainda,
seja
pela ausência de efetivo prejuízo que o
eventual
equívoco na apresentação da planilha de cálculo importa ao consumidor - que pode ser ressarcido pelos valores pagos a maior -, não há razões para sustentar a nulidade do procedimento e a revogação da liminar.

Em suma, entendo que a
tabela
detalhada

de pagamento e atualização da dívida não
se afigura
como documento
indispensáve
l
para a propositura da ação
busca e apreensão
e, por isso mesmo, para regularidade da peça de ingresso
. A esse respeito mostram-se elucidativos o Decreto nº 911/69 e os artigos 319, 320 e 330, do CPC.
Ademais, não tarda anotar que a quantificação da dívida, na espécie realizada segundo esboço, é questão de fundo e, mesmo quando demonstrada de maneira precária, não conduz à mácula denunciada
. Sobre o tema, segue julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA - DÍVIDA PENDENTE - QUANTIFICAÇÃO PELO CREDOR - ACATAMENTO - EFEITOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CARACTERIZAÇÃO AUSENTE.
Em autos de busca e apreensão pautada em alienação fiduciária, planilha de evolução da dívida e demonstrativo de valor do bem
não
são documentos indispensáveis para regularidade da inicial
. Não se cogita de insuficiência do valor solvido nos autos por terceiro interessado quando correspondente à integralidade da dívida pendente como tal quantificada pelo próprio credor na vestibular. Inteligência do artigo 3º, §2º, do Decreto nº 911/69. Apenas incide em litigância de má-fé a parte que pratica as condutas elencadas no artigo 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, com intuito de causar prejuízo ao andamento processual ou à parte contrária. Ausente conduta dessa ordem, a punição deve ser elidida (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0446.16.001850-8/001, Relator: Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, J 20/08/2020, DJ 28/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PLANILHA DO DÉBITO - REJEIÇÃO - PURGA DA MORA - CUSTAS PROCESSUAIS - RÉU BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - INEXIGIBILIDADE - TRIBUTOS VINCULADOS AO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - INCLUSÃO INDEVIDA NO DÉBITO - DEVER DE RESTITUIÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1.
A petição inicial da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69 que atende ao disposto nos arts. 282 e 283 do CPC/73 (vigente à época da propositura da demanda) não é inepta,
sendo desnecessária planilha detalhada do débito
. 2. De acordo com o Decreto-Lei nº 911/69 (art. 3º, §2º) e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1418593/MS, Tema 722), "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 3. As custas processuais incluídas pelo credor fiduciário no cálculo do débito para purga da mora devem ser restituídas ao réu, sobretudo quando a este for deferido o benefício da justiça gratuita (art. 3º, §4º, do Decreto-Lei 911/69). 4. Os débitos do veículo atinentes a multas, taxa de licenciamento e DPVAT também não podem ser incluídos na dívida, pois não comprovado seu pagamento pela instituição financeira, a qual não é credora dos referidos tributos, devendo ser restituídos os valores ao devedor. 5. A incidência de juros capitalizados, com periodicidade inferior a um ano, é autorizada quando o contrato bancário entabulado é posterior à publicação da MP n° 1.963-17/2000 e prevê expressamente a cobrança do encargo, mediante previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 539 do STJ) (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.15.093148-3/002, Relator: Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, J 03/08/2017, DJ 09/08/2017).

Esses mesmos fundamentos me conduzem a refutar a argumentação da agravante acerca do questionamento da regularidade dos contratos em questão, por suposta ausência de local e data para pagamento, ou seja, não se trata de requisito para a concessão de liminar em ação de busca a apreensão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
KIRRELL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
(id. 2114896) e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão impugnada, lançada no evento 2114940, que, em sede de ação de busca e apreensão proposta por
MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA
D
E CONSÓRCIOS LTDA
(feito de origem n.º 5004949-43.2021.8.08.0035), deferiu a medida liminar de busca e apreensão dos veículos já detalhados neste voto.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 16:28:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43869712092022
.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, DO DECRETO-LEI 911/69. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DETALHADA DE DÉBITOS PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO DISPENSÁVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DA MORA E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2)Tem-se, por redação expressa do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, que a busca e apreensão do bem, em momento liminar, será concedida com a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor. A redação do art. 2º, §2º do referido Decreto-Lei é expressa ao consignar que a mora "decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento [...]". Nestes termos, basta que o credor fiduciário comprove o vencimento do prazo para o pagamento sem a devida quitação e, consequentemente, o envio da carta registrada com aviso de recebimento, para ver possível a concessão da liminar pleiteada.

3) Ao contrário do que afirma a agravante, não há a imprescindibilidade da apresentação de planilha detalhada de débitos para a constituição em mora do devedor e, tampouco, para a concessão da liminar requerida, haja vista a redação dos arts. 2º, §§2º e 3º, “caput”, todos do Decreto-Lei 911/69. Desta forma, a suposta "imprestabilidade" da planilha apresentada pelo credor fiduciário não tem o condão de, por si só, interferir no regular procedimento da ação de busca e apreensão ou da liminar deferida, mormente porque, em princípio, a lei não exige nem mesmo a apresentação do mencionado documento. Tratando-se, pois, de documento dispensável à caracterização da mora e ao deferimento da liminar, não pode ensejar a nulidade do procedimento de busca e apreensão.

4) Eventual discussão sobre a taxa de juros de mora e o índice de correção monetária incidentes sobre a dívida não se mostra como elemento apto a elidir a caracterização da mora ou a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, de modo que não pode dar azo à nulidade do procedimento.

5) Esses mesmos fundamentos conduzem a refutação da argumentação da agravante acerca do questionamento da regularidade dos contratos em questão, por suposta ausência de local e data para pagamento, ou seja, não se trata de requisito para a concessão de liminar em ação de busca a apreensão.

6) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão impugnada, que em primeira instância deferiu a medida liminar de busca e apreensão dos veículos em questão.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.